Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729518-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Chamo o feito à ordem. Quando da interposição do agravo de instrumento em 17/07/2024, a agravante era beneficiária da gratuidade de justiça (ID 188441161 do processo referência), razão pela qual não recolheu o preparo recursal nem teve apreciada a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o benefício se estende a todo o processo. Todavia, em 19/07/2024, a gratuidade foi revogada, após impugnação apresentada pelo condomínio agravado (ID 196746645 e 202663730 do processo referência). Em razão disso, o condomínio agravado, em contrarrazões, requer a intimação da agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Sendo assim, passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Para fazer jus ao benefício postulado, a agravante alegou perante o Juízo a quo, em síntese, que é idosa (76 anos), aposentada, está em tratamento de câncer, depende dos cuidados diários de pessoa especializada, está com sua atividade profissional comprometida, tem gastos com exames e medicamentos caríssimos e não tem plano de saúde. Por sua vez, em impugnação à gratuidade de justiça, o condomínio agravado alegou que “apenas de proventos e aposentadoria a Autora recebe mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. Frisa-se ainda que a Autora é advogada renomada, o que pressupõe a existência de outras fontes de renda”, entendimento esse também utilizado por outros Juízos para indeferir o mesmo benefício requerido em outros processos. Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. Sendo assim, embora a agravante receba proventos de mais de R$ 10.000,00, suas condições pessoais justificam a gratuidade de justiça requerida. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça requerida, todavia, apenas para esta fase recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator